Tribunal: TJES
Processo: 5000989-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AGRAVADOS. LAUDO DA DEFESA CIVIL. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por Crivaldo Monteiro Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando que o agravante arque com aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00, sob pena de multa diária, diante da interdição do imóvel dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados demonstraram os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano; e (ii) avaliar se há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo da Defesa Civil e demais documentos anexados aos autos indicam que a interdição do imóvel dos agravados decorreu, ao menos em parte, das intervenções realizadas pelo agravante no terreno vizinho, evidenciando a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito invocado.

4.

A tutela de urgência busca assegurar moradia aos agravados enquanto perdurar a impossibilidade de utilização do imóvel, configurando o perigo de dano, requisito essencial para a medida antecipatória.

5.

A irreversibilidade da decisão não se verifica, pois eventuais valores pagos a título de aluguel podem ser restituídos ao agravante ao final da demanda, caso reconhecida sua improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente a existência de laudos técnicos que evidenciem a relação entre a conduta do requerido e os danos alegados pelo requerente.

2.

A determinação de pagamento de aluguel mensal para assegurar moradia à parte prejudicada não caracteriza irreversibilidade da medida, pois os valores poderão ser restituídos ao final do processo, se cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
(não há indicação de jurisprudência específica no caso apresentado).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRIVALDO MONTEIRO JUNIOR

AGRAVADO: DEMETRIO GUEDES SILVA MATOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AGRAVADOS. LAUDO DA DEFESA CIVIL. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando que o agravante arque com aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00, sob pena de multa diária, diante da interdição do imóvel dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados demonstraram os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano; e (ii) avaliar se há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo da Defesa Civil e demais documentos anexados aos autos indicam que a interdição do imóvel dos agravados decorreu, ao menos em parte, das intervenções realizadas pelo agravante no terreno vizinho, evidenciando a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito invocado.

4.

A tutela de urgência busca assegurar moradia aos agravados enquanto perdurar a impossibilidade de utilização do imóvel, configurando o perigo de dano, requisito essencial para a medida antecipatória.

5.

A irreversibilidade da decisão não se verifica, pois eventuais valores pagos a título de aluguel podem ser restituídos ao agravante ao final da demanda, caso reconhecida sua improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente a existência de laudos técnicos que evidenciem a relação entre a conduta do requerido e os danos alegados pelo requerente.

2.

A determinação de pagamento de aluguel mensal para assegurar moradia à parte prejudicada não caracteriza irreversibilidade da medida, pois os valores poderão ser restituídos ao final do processo, se cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
(não há indicação de jurisprudência específica no caso apresentado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CRIVALDO MONTEIRO JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0903770-28.2003.8.08.0048,

que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais, perdas e danos” ajuizada por
ELIANA GUEDES DA SILVA PAULINI e DEMÉTRIO GUEDES SILVA MATOS
, deferiu a tutela de urgência à parte agravada para que o agravante arque “com o aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem”.

Em suas razões recursais (ID nº 7166241), o agravante aduz, em síntese, que: (I) "emerge da decisão objurgada que esta foi proferida a despeito do risco de irreversibilidade de seus efeitos, à luz do §3º do art. 300 do CPC, que constitui elemento impeditivo para a concessão da tutela de urgência"; (II) "as provas apresentadas pelos Agravados nos autos do processo originário estão longe de configurar elementos de convicção que atendam os requisitos do art. 300 do CPC, muito menos de ensejar a tomada de decisão em sede de cognição sumária, sem a oitiva da parte contrária"; (III) "o desconto de R$ 1.000,00 (um mil reais) todo mês de sua renda revela-se extremamente onerosa e vem comprometendo consideravelmente a receita mensal do Agravante"; (IV) "não foi a primeira vez que o imóvel foi objeto de vistoria pela Defesa Civil. Além disso, provam que, antes dessa data (20/07/2023), já existiam as citadas patologias no imóvel"; (V) "o Agravante tomou todas as precauções acerca das obras que seriam realizadas, buscando orientação técnica de profissionais competentes para realização da limpeza da área, que estava tomada de mato e rochas, bem como para construção de um muro, para contenção do barranco".

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
para o fim de reformar a decisão objurgada no sentido de revogar a medida antecipada proferida em desfavor do Agravante, uma vez que os Agravados não preencheram os requisitos autorizativos para o seu deferimento, nos termos expostos alhures
”.

Em decisão acostada ao ID 8025773, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, nos autos de origem, houve o ajuizamento de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais, perdas e danos” por ELIANA GUEDES DA SILVA PAULINI e DEMÉTRIO GUEDES SILVA MATOS, no qual os ora agravados argumentaram que:
“adquiriram um imóvel localizado na Rua Francisco Valiate, nº 48, Alto Amarelo, em 03 de agosto de 2021; que em 20 de julho de 2023 a Defesa Civil interditou o bem em questão, de modo que os autores tiveram que desocupar o próprio imóvel e alugar outro para poderem residir enquanto não reparado as avarias que deram ensejo ao ato de interdição; que os danos causados se dão em virtude da atividade empreendida pelo Requerido no terreno vizinho ao realizar o corte do solo, desmonte de rocha e utilização de máquinas pesadas no local”
(ID nº 33497524).

Nesse contexto, os recorridos pleitearam medida de urgência para que o agravante “passe a arcar com as despesas mensais de aluguel da residência alugada pelos Autores no endereço Rua Frei Antolin, nº 15, 3º andar, bairro Otton Marins, CEP 29.301-821, Cachoeiro de Itapemirim – ES”. Deferida a tutela provisória pelo juízo competente, insurgiu-se o ora agravante por meio do presente recurso.

Neste caso, como salientado na decisão de ID 8025773, em detida análise dos autos, em especial do laudo da Defesa Civil de ID 33466047, do laudo técnico de ID 33466049 e das fotografias do local anexadas pela própria parte agravante em suas razões
recursais, observa-se a verossimilhança nas alegações carreadas pelos agravados em primeiro grau de jurisdição, circunstância motivadora da concessão da tutela de urgência.

Destaca-se que o laudo da Defesa Civil constata que as "patologias" existentes no imóvel aumentaram em decorrência do
“corte do terreno localizado aos fundos do imóvel” (ID nº 33466047).

Ainda que não tenha sido a pr
imeira inspeção realizada no local, o órgão do Município de Cachoeiro de Itapemirim apontou que a intervenção realizada pelo agravante compõe o conjunto causal das patologias estruturais que levaram à interdição total do imóvel em questão.

Estando o processo originário em tramitação ainda inicial, pretérita à abertura da fase instrutória processual, e
sendo esse documento legítimo, dotado de fé pública, robustecida está a probabilidade do direito invocado pelos agravados.

Ademais, inexistindo perigo de irreversibilidade dos pagamentos de alugueis mensais determinados pelo Juízo
a quo
(CPC, art. 300, § 3º), que poderão ser restituídos ao recorrente ao final da demanda caso o agravante sagre-se vencedor, não se apresentam preenchidos os pressupostos necessários ao provimento do recurso.

Assim, nest
a análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, observa-se que foi acertada a r. decisão recorrida, notadamente se considerado o laudo da Defesa Civil e a irreversibilidade dos pagamentos de alugueis mensais.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.